Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-15.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701412-15.2021.8.07.0002 RECORRENTE: ESTRELA DISTRIBUIÇÃO LTDA RECORRIDO: INDIANA CLAUDIA DE JESUS RICARDO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA PJE. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ATENDIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito considerando que o autor, embora intimado pessoalmente, via sistema PJe, deixou de promover o andamento no feito. 1.1. Em suas razões, o apelante busca a cassação da sentença, sob o argumento de não ter sido realizada a intimação para dar andamento ao feito. Aduz não terem sido observados os pressupostos exigidos para a decretação da extinção por abandono. 2. As intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do PJe devem ser feitas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais, para todos os efeitos legais, na forma do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. 2.1. No caso, a empresa autora mantém cadastro no sistema do PJe para fins de comunicação eletrônica, conforme determinado nas Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019, e foi intimada pessoalmente, via sistema, para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte por mais de trinta dias, razão pela qual se mostra correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC. 3. Precedente da Casa: “(...) Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC. 2. A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, não havendo nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria. 3. A intimação por meio do PJe de parte registrada na lista de Parceiros para Expedição Eletrônica do Tribunal é considerada pessoal, dispensando o envio de AR ou publicação exclusiva em nome do seu advogado em órgão oficial. 4. Apelação conhecida e não provida.” (07005227920218070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 22/08/2024). 3.1. Ao contrário do alegado pela apelante, a situação retratada nos autos atendeu aos requisitos exigidos pela legislação processual para a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. 4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa. 5. Recurso improvido. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a extinção do processo sem a intimação pessoal da insurgente ou do advogado via publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THALITA FRESNEDA GOMES DE CASTRO, OAB/GO 39.616. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, bem como tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, observa-se que houve intimação da parte autora em 07/02/2024 para dar andamento ao processo no prazo de 15 dias, ante à falta de êxito na diligência (ID 62175063). O sistema registrou ciência em 19/02/2024. Em seguida, em certidão emitida 08/03/2024, o juízo consignou (ID 62175065): “De ordem da MMa. Juíza de Direito Substituta, Dra. Flávia Pinheiro Brandão Oliveira, aguardem os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o credor para os fins previstos no § 1o do dispositivo legal em questão”. O sistema registrou ciência da certidão em 18/03/2024. A parte autora permaneceu inerte, ocasionando a intimação do patrono do exequente em 04/04/2024, via sistema, para dar andamento ao processo no prazo de 5 dias, já que o feito se encontrava paralisado (ID 62175066). O sistema registrou ciência em 15/04/2024. Portanto, sem razão o exequente. Ademais, as intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do PJe devem ser feitas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais, para todos os efeitos legais, na forma do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. No caso, a empresa autora mantém cadastro no sistema do PJe para fins de comunicação eletrônica, conforme determinado nas Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019, e foi intimada pessoalmente, via sistema, para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte por mais de trinta dias, razão pela qual se mostra correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC (ID 66035885 - Pág. 4/5). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024